Tribunal: STF
Processo: Pet 14391
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na petição. Juízo de Admissibilidade. Competência. Ausência. Precedentes. Agravo desprovido. Cautelar prejudicada.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento à petição interposta em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso dos autos, a ausência de juízo de admissibilidade de recurso extraordinário também implica ausência de competência do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que  a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe a existência de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. 



    4. Conforme previamente apontado, a razão para tanto é que, como o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário está ausente, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a liminar ora pleiteada também está ausente.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo desprovido. Cautelar prejudicada.